Tribunal: TCU
Processo: 036.384/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH) em desfavor da Associação de Cultura e Meio Ambiente  ACMA, como entidade convenente, além de Paulo Hermanny Jobim, como então presidente dessa entidade, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 707874/2009 para a realização do evento cultural Projeto III Encontro de Cultura e Meio Ambiente sob o montante de R$ 159.757,00 pelo aporte de R$ 154.403,00 em recursos federais e de R$ 5.354,00 em recursos da contrapartida da entidade convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 9/11/2009 a 30/4/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos (MDH) em desfavor da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, como entidade convenente, além de Paulo Hermanny Jobim, como então presidente dessa entidade, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 707874/2009 para a realização do evento cultural intitulado como "Projeto III Encontro de Cultura e Meio Ambiente" sob o montante de R$ 159.757,00 pelo aporte de R$ 154.403,00 em recursos federais e de R$ 5.354,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 9/11/2009 a 30/4/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Paulo Hermanny Jobim e pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 26/11/2009 154.403,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, em desfavor de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, individualmente, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.